Tribunal: TJBA
Processo: 8059843-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059843-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAICON DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da via processual e extinguiu parcialmente o feito. Inconformismo quanto à possibilidade de o tribunal reconhecer, de ofício, a inadequação da via eleita, bem como alegação de eventual nulidade por decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a inadequação da via eleita pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição; (iii) determinar se ocorreu nulidade por decisão-surpresa, ante a alegação do embargante; (iv) verificar se houve prequestionamento suficiente para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) no acórdão embargado, razão pela qual o manejo dos embargos não se justifica. A inadequação da via eleita constitui matéria que pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, configurando causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Não há nulidade por decisão-surpresa, pois a parte autora, desde a petição inicial, defendeu o cabimento do Mandado de Segurança para proteção de direito líquido e certo em face de ato ilegal, retando afastada a alegação de surpresa. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito já apreciado; o inconformismo do recorrente exige a via recursal própria, diversa dos embargos, quando ausentes os vícios apontados no art. 1.022. Para fins de prequestionamento, é imprescindível que os embargos se fundem em hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, sendo inviável o acolhimento quando tal diligência não se verifica. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 485, § 3º, do CPC; art. 535 do CPC (referido quanto ao regime dos embargos de declaração). Jurisprudência relevante citada: EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ-e de 13.06.2013, Segunda Turma – STJ; EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ-e de 09.12.2010, Primeira Turma – STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8059843-36.2023.8.05.0000, sendo Embargante MAICON DE OLIVEIRA LEITE, e Embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06